Tribunal: TCU
Processo: 019.361/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério da Cidadania (Extinto) relativa ao Exercício Financeiro de 2022

Inteiro teor:
Acórdão 5472/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, as contas dos Ministros Ronaldo Vieira Bento (CPF XXX.317.935-XX) e João Inácio Ribeiro Roma Neto (CPF XXX.684.424-XX); do Secretário Executivo Luiz Antônio Galvão da Silva Gordo Filho (CPF XXX.315.315-XX); dos Subsecretários de Planejamento, Orçamento e Governança Sandra Yoko Sato (CPF XXX.889.711-XX) e Marcos de Souza e Silva (CPF XXX.055.047-XX); do Secretário Especial do Desenvolvimento Social Robson Tuma (CPF XXX.972.828-XX); dos Secretários Nacionais de Renda de Cidadania Átila Brandão de Oliveira Júnior (CPF XXX.276.305-XX) e Valter José Ribeiro Pereira (CPF XXX.105.515-XX); do Secretário do Cadastro Único Tercio Almir Brandão Santana (CPF XXX.514.955-XX); e da Secretária de Gestão de Fundos e Transferências Isania Cruvinel Sanchez (CPF XXX.174.501-XX), dando-lhes quitação; b) julgar regulares, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; c) dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2022, que foram verificadas as seguintes inconsistências nas contas do exercício de 2022 do extinto Ministério da Cidadania: c.1) falha nos controles e acompanhamentos dos estornos de benefícios não sacados pelos beneficiários, a título de Auxílios Emergenciais, Auxílio Brasil e Auxílio Gás dos Brasileiros, pela falta de validação de documentos e informações apresentadas pela Caixa, após devida conciliação das Guias de Recolhimento da União (GRU) com bases de dados completa e confiável de devoluções e estornos, o que infringe disposições da Lei 4.320/1964; e c.2) falha na execução orçamentária pela realização de empenhos de despesas de exercícios anteriores em valor superior ao crédito disponível no exercício de 2021 para execução das ações orçamentárias, infringindo a Lei 4.320/1964 e o Decreto 93.872/1986; d) notificar a prolação deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). 1. Processo TC- Processo 019.361/2023-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2022) 1.1. Responsáveis: Alessandro Franca Dantas (XXX.874.011-XX); Alexandre Duarte Siqueira (XXX.149.511-XX); Alexandre Reis de Souza (XXX.358.885-XX); Aline Botelho Chaves Cardoso (XXX.057.001-XX); Andre Barbosa Alves (XXX.596.687-XX); Andre Rodrigues Veras (XXX.437.548-XX); Anthony Ruy Cunha Moreira (XXX.449.651-XX); Antonio Ferreira Lima Filho (XXX.684.291-XX); Antonio Jose Goncalves Henriques (XXX.501.137-XX); Antonio Jose Oliveira Lins (XXX.808.235-XX); Atila Brandao de Oliveira Junior (XXX.276.305-XX); Augusto Akira Chiba (XXX.375.348-XX); Ayrton Galiciani Martinello (XXX.906.631-XX); Bruno Bezerra de Menezes Souza (XXX.737.847-XX); Carlos Iures Pena (XXX.570.151-XX); Caroline Augusta Paranayba Scaravelli (XXX.462.221-XX); Cinara Wagner Fredo (XXX.747.539-XX); Claudia Goncalves Leite (XXX.111.976-XX); Daniel Portilho Troncoso (XXX.942.261-XX); Danyel Iorio de Lima (XXX.354.888-XX); David Fuezi Lima de Oliva (XXX.010.571-XX); Delcimar de Oliveira Silva (XXX.477.501-XX); Diego Ferreira Tonietti (XXX.141.101-XX); Duque Dantas (XXX.158.101-XX); Eduardo Felipe Ohana (XXX.725.751-XX); Fabiola Pulga Molina (XXX.473.758-XX); Fernando Ferrazza Nardes (XXX.109.966-XX); Giselle Margot Chirolli (XXX.413.619-XX); Herbert Goncalves Leao Junior (XXX.869.791-XX); Isania Cruvinel Sanchez (XXX.174.501-XX); Ivonice Aires Campos Dias (XXX.598.259-XX); Jackson Lucena Santos (XXX.331.334-XX); Joao Inacio Ribeiro Roma Neto (XXX.684.424-XX); Jose Agtonio Guedes Dantas (XXX.819.484-XX); Jose Carlos de Oliveira (XXX.685.525-XX); Jose Perez Bezzi (XXX.346.338-XX); Leonardo Milhomem Rezende (XXX.300.471-XX); Luciana Siqueira Lira de Miranda (XXX.032.144-XX); Luis Roberto de Moraes Duarte (XXX.924.427-XX); Luisa Parente Ribeiro Rodrigues de Carvalho (XXX.744.517-XX); Luiz Antonio Galvao da Silva Gordo Filho (XXX.315.315-XX); Manuela Bailao (XXX.649.058-XX); Marcelo Narvaes Fiadeiro (XXX.419.951-XX); Marcelo Reis Magalhaes (XXX.505.117-XX); Marcos de Souza e Silva (XXX.055.047-XX); Maria Yvelonia dos Santos Araujo Barbosa (XXX.174.441-XX); Michelle Moyses Melul Vinecky (XXX.975.112-XX); Pedro Eduardo de Oliveira Silva Neto (XXX.104.971-XX); Quirino Cordeiro Junior (XXX.496.788-XX); Rafael Azevedo Santos (XXX.165.841-XX); Robson Tuma (XXX.972.828-XX); Rogério Gedeon de Araújo (XXX.867.541-XX); Ronaldo Franca Navarro (XXX.076.407-XX); Ronaldo Lima dos Santos (XXX.144.137-XX); Ronaldo Vieira Bento (XXX.317.935-XX); Sandra Yoko Sato (XXX.889.711-XX); Sandro Felicio dos Santos (XXX.353.447-XX); Sergio Ricardo Ischiara (XXX.216.241-XX); Suzana Goncalves Laranja (XXX.540.661-XX); Tercio Almir Brandao Santana (XXX.514.955-XX); Thiago Brejeiro Froes (XXX.397.618-XX); Valter Jose Ribeiro Pereira (XXX.105.515-XX); Vladimir Gobbi Junior (XXX.259.990-XX); Walter Shigueru Emura (XXX.114.828-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Cidadania (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.